Tribunal: TJMT
Processo: 1006609-83.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006609-83.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO PEREZ - CPF: 255.460.518-17 (RECORRIDO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º vogal): dou parcial provimento ao recurso. DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2º vogal): Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1006609-83.2020.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

RODRIGO PEREZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA APÓS A PORTABILIDADE DE LINHAS – COBRANÇA / PAGAMENTO INDEVIDO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DANO MORAL EVIDENCIADO – PREJUÍZO AO CONSUMIDOR– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Deixou a Recorrente de se desincumbir de seu ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprovou a higidez da cobrança sub judice, esta lançada após a portabilidade dos serviços à operadora diversa.

Desta feita, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, escorreita a condenação da parte Recorrente no que concerne à devolução em dobro do montante pago pelo consumidor.

O dano moral emerge pela humilhação e angústia de ter que pagar valores elevados, mesmo sem dever, gerando prejuízos financeiros, de onde, o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo e razoável a não merecer reparos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a)
Condenar
a reclamada a restituir em dobro o valor pago à parte reclamante, à titulo de danos materiais,
R$ 12.002,94
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida;

b)
Condenar
a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. No mérito, requereu a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da condenação por danos morais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

A parte Recorrida se insurge em juízo questionando a legalidade de cobranças que aponta serem posteriores a portabilidade das linhas contratadas à operadora de telefonia diversa.

Pois bem. Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No entanto, da análise dos autos, tenho que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que deixou de comprovar a higidez das cobranças em testilha.

Pelo contrário, da leitura da contestação, em comparação com as razões recursais, verifico que há clara alteração de versão por parte da Recorrente, onde, em um primeiro momento, apontou que as linhas tinham sido canceladas em 22/08/2017.

Em recurso, porém, defende que os débitos se referem as faturas de setembro de 2017 a janeiro de 2018, ou seja, já não mais alude para o até então defendido cancelamento, mas sim sobre eventual inadimplência anterior à portabilidade.

Todavia, a demandada não juntou as faturas correspondentes, além de constar no relatório de chamadas acostado aos autos ligações somente até o dia 22/08/2017, isto é, até a data do suposto cancelamento das linhas.

Desta feita, tem-se que as cobranças
sub judice
não se sustentam, estando escorreita a sentença quando da declaração de inexistência das mesmas.

De igual forma, uma vez
efetuado o pagamento indevido, cogente a devolução em favor do consumidor de forma dobrada, conforme estabelece o art. 42, parágrafo único do CDC.

Assim, mantida a condenação da Recorrente a título de danos materiais, esta no montante de R$ 12.002,94 (doze mil e dois reais e noventa e quatro centavos).

Em relação ao dano moral, óbvio que causado um prejuízo, em elevada monta de acúmulo, com pagamentos por dívidas inexistentes, gera sim o dever de indenizar gerando sensação de humilhação e angústia, de onde o valor da indenização fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional a não merecer reparos.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021